Tribunal: TJDFT
Processo: 0725994-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE E UTILIDADE DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. PERDAS E DANOS. PRAZO DECENAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTA CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA OU MORA DO PROMITENTE VENDEDOR. JUSTA CAUSA PARA RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CLÁUSULA MORATÓRIA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação, visando sanar omissões relativas à análise da preliminar de interesse de agir, da prescrição da pretensão e inexistência de previsão de multa em contrato de promessa de compra e venda de imóvel.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se há interesse de agir da parte autora diante da resistência da parte ré quanto à devolução de valores pagos e mesmo após a realização do distrato;
(ii) saber se a pretensão está prescrita, considerando o prazo aplicável à relação contratual;
(iii) saber se é possível a inversão da cláusula penal prevista apenas para o inadimplemento do comprador.
III. Razões de decidir
3. O interesse de agir está presente quando há necessidade e utilidade do processo para alcançar o bem jurídico pretendido, especialmente diante da resistência da parte adversa.
4. A pretensão decorrente de relação contratual prescreve em dez anos, conforme o art. 205 do Código Civil.
5. É possível a inversão da cláusula penal em contratos de adesão, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 971, para reequilibrar a relação contratual e assegurar a igualdade nas contratações, nos termos do art. 6o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos modificativos.
7. Tese de julgamento:
“1. O interesse de agir está caracterizado pela resistência da parte ré à pretensão do autor, mesmo após resolução amigável.”
“2 O prazo prescricional aplicável à pretensão decorrente de contrato de promessa de compra e venda é de dez anos.”
“3. É possível a inversão da cláusula penal prevista exclusivamente para o inadimplemento do comprador, aplicando-a ao vendedor inadimplente, em contratos de adesão, conforme entendimento do STJ no Tema 971.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CDC, art. 6o, II; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1614721/DF e REsp 1631485/DF (Tema 971).